Tribunal: TJDFT
Processo: 0004411-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. CONDENAÇÃO DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM A SER MAJORADO. CRITÉRIO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que não haja norma disciplinando a aplicação de frações fixas no que se refere a dosimetria das penas dos réus em sua primeira fase, mas, considerando que o STJ terminou por adotar este método, tenho que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base por circunstância judicial genérica prevista no artigo 59, do Código Penal, é o recomendável, pois, a partir deste percentual, se está a usar frações que a lei penal reserva para causas de aumento de penas, também denominadas de qualificadoras.

2. Embargos Infringentes a que se dá provimento. Maioria.